Tribunal: TJSP
Processo: 1005029-11.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Valores inadimplidos exigíveis. Inadequação da ação. Não ocorrência. Inexistência de obrigatoriedade de manejamento de ação de execução diante de título executivo extrajudicial. Carência da ação não reconhecida. Obrigação de pagar. Pacta sunt servanda. Princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Valores inadimplidos exigíveis. Inadequação da ação. Não ocorrência. Inexistência de obrigatoriedade de manejamento de ação de execução diante de título executivo extrajudicial. Carência da ação não reconhecida. Obrigação de pagar. Pacta sunt servanda. Princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Sentença de procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.